Tribunal: TJSP
Processo: 0001002-82.2020.8.26.0655
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de drogas e associação para tal fim – Concessão de liberdade provisória pelo Juízo de origem – Impugnação do Ministério Público – Pretensão ministerial voltada à decretação da prisão preventiva – Primariedade do acusado em combinação com volume não tão expressivo de entorpecentes apreendidos – Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o, do

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de drogas e associação para tal fim – Concessão de liberdade provisória pelo Juízo de origem – Impugnação do Ministério Público – Pretensão ministerial voltada à decretação da prisão preventiva – Primariedade do acusado em combinação com volume não tão expressivo de entorpecentes apreendidos – Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 44, da Lei no 11.343/06 – Insuficiência de alegação de gravidade abstrata da conduta – Ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312, do CPP) – Manutenção da decisão – Recurso desprovido.